Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILMAR ALVES DA CUNHA AGRAVADO: EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLOGIA EM EXTRUSAO LTDA. - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão se encontra preclusa, suscitada nas contrarrazões (Id. 30263788). Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora